Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711746-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS REU: PETRUS MARCELINO BARROS DUARTE DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS objetivando a rescisão do entendimento transitado em julgado proferido nos autos da ação de rescisão contratual no 0732800-70.2020.8.07.0001 ajuizada por PETRUS MARCELINO BARROS DUARTE (réu), no qual o presente autor foi condenado ao pagamento de valores decorrentes da rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel. Eis o teor do dispositivo sobre o qual busca-se a rescisão e novo julgamento (ID. 34440727, p. 08): “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a rescisão do contrato de ID 74380912 e CONDENAR o requerido ao pagamento de: a) R$60.000,00 (sessenta mil reais), relativos à devolução das arras, corrigidos monetariamente desde o desembolso (29/01/2020 – ID 73961397) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (29/04/2021 – ID 93458877); b) R$60.000,00 (sessenta mil reais), relativos ao equivalente das arras, nos termos do art. 418, do Código Civil, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a rescisão do contrato determinada por esta sentença (data da publicação do ato); c) R$ 3.524,28 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) relativos ao pagamento do IPTU do ano de 2020, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tendo em vista a ausência de comprovação da data do desembolso; a) R$ 13.457,46 (treze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) relativas às prestações assumidas do imóvel junto a TERRACAP, desde a data da assinatura do contrato, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tendo em vista a ausência de comprovação da data do desembolso. Desse modo, com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Entretanto, tendo em vista a gratuidade concedida à parte, a exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (...)” Em sua exordial (ID. 34440711, p. 01-15), a parte autora alega, em síntese, que: a) vendeu ao réu PETRUS um imóvel residencial, o qual estava em sua posse, mas estava escriturado em nome do seu genitor “por razoes atinentes ao núcleo familiar” (p. 03); b) entretanto, por razões tributárias do imóvel em questão, o réu PETRUS desistiu da compra e ajuizou aquela primeira ação, alegando, além da inadimplência do ora autor em lhe entregar o bem livre de dividas, a ausência de poderes para dispor da coisa (p. 03-04); c) ocorre que, ao contrário do Sr. PETRUS que foi devidamente assistido por advogado, teve prejudicado o seu direito de defesa por atos omissivos praticados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cuja atuação judicial foi deficiente e precária (p. 04-05); d) a atuação desidiosa ocasionou-lhe severos prejuízos, sendo que “muitos detalhes e informações passaram despercebidas, ou sequer, foram questionadas no momento oportuno” e, mesmo com a sentença desfavorável, nenhum recurso foi apresentado (p. 04-06); e) deve a ação ser anulada, “a fim de restituir e garantir o direito ao contraditório e ampla defesa, tolhidos na ação originária” (p. 05); f) “em manifesta quebra ao direito constitucional, foi negado ao Recorrente o direito de recorrer, por única e exclusiva conveniência da Defensoria Pública, que em razão do patrocínio da causa, ao ser procurada, desconsiderou a queixa do seu assistido, (...)” (p. 07); g) há erro de fato na sentença rescindenda, pois pautou-se em falsa premissa fática ao considerar irregular a procuração que lhe foi outorgada por seu genitor (p. 09) Requereu, inicialmente, a gratuidade da justiça e o deferimento de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa em curso nos autos originários (p. 12-14), Ao final, no mérito, pugnou pela procedência desta ação rescisória para rescindir o julgado mencionado e que este órgão julgador profira novo julgamento sobre a matéria, “para fins de interposição de recurso de apelação” (p. 14). Sem preparo e sem recolhimento do depósito recursal, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. Decido. De início, considerando que o ora autor GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS teve a gratuidade da justiça deferida na ação original e que não há elementos que contradigam sua afirmação de hipossuficiência, defiro-lhe a justiça gratuita. Anote-se no sistema. A ação rescisória, como sabemos, é medida excepcional, “cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ” (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). Tratando-se de rescisória fundada em erro de fato, deve-se observar que “o erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). Ademais, para que seja possibilitado o manejo da ação rescisória sob o fundamento de “erro de fato”, este colegiado entende que é necessário a comprovação de quatro requisitos: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. (cf. Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, PJe: 4/3/2022). Este é o teor do §1o do art. 966 do CPC, verbis: Art. 966, § 1o, do CPC. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Dito isto, sendo constatado, de plano, que a ação rescisória não possui viabilidade para ser processada – causa de pedir não abarcada dentre as hipóteses do art. 966 do CPC (v.g., ausência manifesta de erro de fato) –, pode o relator, sem a necessidade de instaurar o contraditório, indeferir imediatamente a inicial, conforme assente jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis desta Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se o Indeferimento da Petição Inicial da Ação Rescisória quando, no estado de asserção, não se verificar causa de pedir a narrar erro de fato passível de rescindir a Sentença (inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1407792, 07269702920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, DJE: 29/3/2022). AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. 2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1336202, 07121431320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, DJE: 6/5/2021). AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS (ART. 966 DO CPC). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico para desconstituição da coisa julgada. Não se trata de sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo da parte com o que foi decidido. 2. Uma vez que, de plano, não se verifica as hipóteses de erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica, alegadas pela parte Requerente, indefere-se a inicial e extingue-se o processo por falta de condições específicas para o cabimento da Ação Rescisória. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253793, 07267558720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, PJe: 1/7/2020). É exatamente este o caso dos autos. Da leitura atenta da narrativa exposta na exordial, percebe-se nitidamente que o autor GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS insurge-se contra supostos atos displicentes praticados por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal no âmbito da ação de rescisão contratual no. 0732800-70.2020.8.07.0001 ajuizada por PETRUS MARCELINO BARROS DUARTE. Os alegados cerceamentos de defesa e de ausência de interposição de recurso no momento adequado decorreram deste mencionado comportamento omissivo e não propriamente de eventuais falhas judiciais praticados no âmbito daquela ação original, a qual, atualmente, encontra-se em fase satisfativa. Em outras palavras, percebe-se um alto grau de insatisfação quanto ao trabalho realizado pela Defensoria Pública quando questiona a ausência de comunicação de atos processuais (ID. 34440711, p. 05) e da não interposição de recurso de apelação, mesmo após a queixa apresentada pessoalmente ao Defensor Público responsável por seu caso (ID. 34440711, p. 07). Diante destas alegações iniciais, nota-se, de plano, que a presente ação rescisória não tem viabilidade para ser processada, visto que o objetivo do autor é rescindir uma ação que tramitou regularmente e onde foram oportunizados todos os prazos as partes para o exercício das faculdades processuais decorrentes dos direitos de ação e de defesa, permanecendo a sua indignação em relação a eventual injustiça na análise de prova lá produzida, tema este que não é considerado erro de fato, mas sim revaloração probatória, o que é vedado no âmbito desta ação. Veja-se o entendimento deste Tribunal acerca da matéria: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no Sistema Jurídico, e como tal deve ser tratada, vedando-se a possibilidade de correção de sentença transitada em julgado sob epíteto de haver sido injusta. 4. A injustiça do Decisum e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória. 5. Improcedência do pedido rescisório. (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. O tema afeto ao erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, VIII e § 1o, do CPC. Com efeito, "A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las". (AgInt no AREsp 1362768/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021) 9. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, haja vista a clara ausência de violação de norma jurídica e pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelo autor. 10. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa da pronunciada no Acórdão impugnado. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1407790, 07389027720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, DJE: 29/3/2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. OFENSA AO ART. 966, V, VI E VII DO CPC, NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO DA PARTE POSTULANTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cediço que ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. 2. Na hipótese analisada não se aplicam as disposições do art. 966, inciso V, VII e VIII do CPC, porquanto não verificadas as hipóteses de manifesta violação de norma jurídica, erro de fato verificável do exame dos autos e pela impossibilidade de utilização de documento de que não pôde fazer o uso. 3. O inconformismo da parte com o decidido na r. sentença não autoriza a procedência da ação rescisória, como meio hábil para rediscutir a interpretação dada pelo juiz sentenciante ao contexto fático abordado nos autos, ainda que entenda a parte pelo desacerto da decisão 4. Ação Rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). Portanto, mostra-se inadmissível o processamento desta ação originária, devendo a parte, caso queira, partir para as vias ordinárias para buscar reparação por eventuais atos ilícitos praticados, sendo inviável o uso da rescisória para tal desiderato. Com estas considerações, INDEFIRO esta petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade da justiça aqui deferida (art. 98, §3o, do CPC). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com o seu arquivamento com a respectiva baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora